Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-72.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E DE VISITAS. ALTERAÇÃO DA MODALIDADADE. UNILATERAL PARA COMPARTILHADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ROTINA JÁ CONSOLIDADA. DESCUMPRIMENTO. ACORDO DE CONVÍVIO. MEIOS COERCITIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O instituto da guarda, que encontra previsão no artigo 1.583 do CC/02, visa à proteção dos interesses do menor e adolescente e é sob esse enfoque, que possui, inclusive, índole constitucional, conforme se colhe do teor do disposto no artigo 227 da CR/88, que devem ser dirimidas as situações analisadas judicialmente.
2. Demonstrado que a mãe exerce a guarda unilateral do menor desde setembro de 2016, arranjo que foi definido consensualmente entre as partes desde a ruptura da relação conjugal, com quem o infante possui rotina estruturada e há muito consolidada, resguarda o melhor interesse da criança a manutenção da situação já vivenciada, mormente quando não caracterizado qualquer contexto de vulnerabilidade dos direitos do infante.
3. Conquanto a guarda compartilhada tenha se tornado regra no ordenamento jurídico, há de se ponderar que esse instituto existe em prol dos interesses dos menores.
4. O caderno processual revela que o pai almeja maior convivência com o filho, e não o compartilhamento de compromissos ou responsabilidades acerca de decisões sobre a criança, de modo que esse interesse pessoal dele, embora legítimo, não pode se sobrepor ao do menor, de forma a impor a alteração da guarda, sem ao menos apontar motivações para esse fim.
5. O descumprimento de regras de convivência legitima a quem detém o título judicial a utilizar os meios coercitivos para conferir efetividade a ele.
6. Apelação conhecida e provida.